Tribunal: CARF
Processo: 11968.000358/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.000358/2010-19
ACÓRDÃO
3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 06/04/2010
TRÂNSITO ADUANEIRO. CARGA DE PASSAGEM. PENA DE PERDIMENTO.
DANO AO ERÁRIO.
Prescrição Intercorrente. Tema 1293 do STJ. Processo paralisado há mais
de 03 anos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de relevação da pena de
perdimento, para, na parte conhecida, reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente,
suscitada de ofício pelo relator, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração. Manifestou interesse em apresentar
declaração de voto a conselheira Renata Casorla Mascarenas.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do processo administrativo fiscal para conversão de pena de perdimento
em multa no montante de 100% do valor aduaneiro da mercadoria, por impossibilidade de
apreensão da mercadoria, perfazendo o montante de R$ 412.038,92.
Para melhor descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Autuação
1. Conforme o Auto de Infração e o Relatório Fiscal às fls. 02-32, o interessado
promoveu, por via marítima, o trânsito de passagem de carga acondicionada
em 10 contêineres parcialmente carregados que não estavam manifestados no
Siscomex-Carga nos termos da IN RFB 800/2007.
2. Os contêineres foram carregados em Buenos Aires (Argentina) sendo o Porto de
Rio Grande/RS o 1o porto de atracação no País (em 06/04/2010), com a
embarcação atracando no porto de Suape/PE em 13/04/2010 após passar por
outros dois portos brasileiros. Em 14/04/2010, a embarcação partiu para
Hamburgo (Alemanha).
3. A falha foi detectada ainda no dia 14/04, mas depois da partida da embarcação,
quando a Fiscalização cotejou o chamado Plano de Cargas do navio, fornecido
pelo interessado, com o manifesto eletrônico do sistema. O interessado
atendeu a intimação para proceder a manifestação dos contêineres, mesmo
com a embarcação já em alto-mar, mas em nenhum momento anterior do
percurso em território nacional foi informada à RFB a presença à bordo dos
referidos contêineres.
4. Entende a Fiscalização que foi cometida a infração descrita no art. 689, IV, do
Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro - RA), punível com a pena de
perdimento da mercadoria. Porém, diante da informação prestada pelo
interessado sobre a impossibilidade de trazer de volta a carga porque já teria
desembarcado no exterior, foi lavrado o auto de infração para a aplicação da
multa substitutiva equivalente a 100% do valor das mercadorias, estimado com
base documentos fornecidos pelo interessado, nos termos §1o do art. 689 do
RA com a redação então vigente.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
3
5. Ressaltou a Fiscalização o risco ao controle aduaneiro gerado pela ausência de
informação, justificando-se a aplicação de uma penalidade severa.
Impugnação
6. A defesa do autuado consta em impugnação às fls. 157-178 (tempestiva - v.fls.
201).
7. Preliminarmente, alega a nulidade do lançamento. Defende que deveria ter
sido instaurado o processo da pena de perdimento para tivesse a oportunidade
tanto de discutir a ocorrência do dano ao Erário quanto de requerer a relevação
da penalidade ao Ministro da Fazenda, na forma dos arts. 736 e 737 do RA,
cerceando-se, assim, seu direito de defesa.
8. No mérito, protesta contra a desproporcionalidade da pena, porque inexistiu
fraude ou dolo, não houve dano ao Erário, já que nenhum tributo deixou de ser
pago (mercadorias em trânsito de passagem são isentas) e porque os fatos se
enquadram melhor na infração prevista no art. 107, IV, do Dec.-lei 37/1966
(deixar de prestar informação sobre carga na forma e prazo definidos pela RFB,
com pena de R$ 5.000,00).”
Ao final, a 2a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido. O colegiado a quo, assim, consignou a
parte dispositiva do decisum:
“Voto
9. Em relação à alegação preliminar, o rito processual aplicado (o do Decreto
70.235/1972 - PAF) é aquele definido pelo §1o do art. 689 do RA, pois, em vista das
circunstâncias do caso, a mercadoria contida nos contêineres deve ser tida como
não localizada, implicando a comutação da pena de perdimento para a pena de
multa, sem qualquer efeito negativo ao exercício do direito de defesa pelo
interessado. Por sua vez, se de uma lado não se admite a intervenção do Ministro
da Fazenda no PAF, por outro, abre-se a possibilidade de recurso a uma 2a
instância, inexistente no rito processual da pena de perdimento. Assim, tem-se a
alegação preliminar como improcedente.
10. Em relação ao mérito, é de se notar que a omissão do interessado sobre os
contêineres transformou o que deveria ser uma simples verificação a ser
processada de forma automática ou semiautomática em uma atividade
fiscalizatória. De outro lado, os referidos contêineres transitaram pelo País à
margem do controle aduaneiro, pondo-o em risco. Considerando, ainda, que os
fatos se subsumem à hipótese infracional reclamada pela Fiscalização, descabe
afirmar que a multa aplicada é irrazoável ou desproporcional. Logo, tem se a
alegação de mérito também como improcedente.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
4
11. Assim, pelo exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção
do crédito lançado.”
Em seguida, devidamente notificada (fl. 214), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 217 a 235), em 01/08/2019, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo,
em resumo, as seguintes questões: a inexistência da pena de perdimento, impossibilidade de
conversão em multa pecuniária; substituição da pena, pela não prestação de informações nos
prazos estipulados; princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e dosimetria da pena;
ausência de prejuízo ao erário, por se tratar de obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. 16-87.726 da 23a Turma da DRJ de São
Paulo (SP) por meio de sua caixa postal na data de 04/07/2019 (fl. 213) e protocolou recurso
voluntário em 01/08/2019 (fl. 217/235).
O recurso, portanto, é tempestivo.
Da Relevação da Pena de Perdimento
Alega a recorrente que teve cerceado seu direito de pleitear a substituição de pena
de perdimento, uma vez que a fiscalização não oportunizou direito de petição para pleitear a
substituição da pena de perdimento, com base nos artigos 736 e 737 do Regulamento Aduaneiro.
Pretende a recorrente a substituição da pena de perdimento pela multa pecuniária
de não prestação de informação no prazo estipulado em legislação, no montante de R$5.000,00
(cinco mil reais), conforme previsto no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do DL n. 37/66 (alterado pela
Lei n. 10.833/2003).
A conversão da pena de perdimento em multa pecuniária se dá em decorrência de
um tipo de infração à legislação aduaneira, enquanto a não prestação de informações é devida por
outro tipo de infração, ambas com capitulações próprias e distintas para cada uma das condutas
infracionais, não se podendo tomar uma pela outra, sob pena de violação ao princípio da
legalidade ao qual está plenamente vinculada a atuação da Administração Pública.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
5
Postula a recorrente a relevação da multa de perdimento utilizando-se dos artigos
736 e 737 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n.o 6.759 de 2009, que assim prevê sobre a
matéria:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento do valor

aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de perdimento de que

trata o art. 737. (...)
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá

relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, art. 4o, caput):
Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha resultado

falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser relevada com

base no disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa referida no art. 712.
Nos termos do que dispõe a legislação acima destacada, a competência para
relevar a multa é do Ministro de Estado da Fazenda por meio de despacho fundamentado, sendo
inaplicável aludido permissivo legal a este julgador, por absoluta incompetência.
Nesse sentido cito importante decisão no Acórdão n.o 3003-001.843, de relatoria
do Ilustre Conselheiro Paulo Régis Venter, que por unanimidade não conheceu do pedido de
relevação da penalidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/12/2006

(...) MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA. O rito do julgamento do
processo

administrativo fiscal não contempla o procedimento de relevação de
penalidades,
falecendo ao CARF competência para se manifestar a respeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/12/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem

como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada

somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.” (original

sem destaques)
Portanto, deixo de conhecer o recurso voluntário no tocante ao pedido de
relevação da pena de perdimento, por absoluta incompetência legal deste Conselho para o
procedimento.
I.2. Da Prescrição Intercorrente. Tema 1293 do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
6
No caso em exame, trata-se da conversão da pena de perdimento em multa
equivalente ao valor aduaneiro, nos termos do art. 105, inciso IV, do Decreto-Lei n. 37/66, e do
art. 680 do Decreto n. 6.759/09, os quais assim dispõem:
Decreto-Lei 37/66:

“Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de
efeito equivalente ou em outras declarações;”
Decreto 6.759/09:
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano 'ao Erário (Decreto-Lei- n2 37, de 1966, art. 105; e Decreto
Lei n2 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 12, este com a redação dada pela Lei n2
10.637, de 2002, art. 59):
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de
efeito equivalente ou em outras declarações;
(...)”
É incontestável que o bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o próprio
controle aduaneiro. Conforme destacado, o tipo infracional se caracteriza pela conduta de manter
carga a bordo de veículo sem registro em manifesto.
A finalidade da norma aduaneira, ao tipificar a infração relativa ao dano ao Erário, é
garantir a regularidade do controle aduaneiro, assegurando a correta identificação das
mercadorias e das pessoas efetivamente envolvidas na operação de importação ou exportação.
Por sua vez, assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem destaque
no texto original)
Cumpre salientar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no
dia 12/03/2025, no julgamento do Recurso Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
7
jurídica vinculante no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n° 9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira.
Se não, vejamos:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL
NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA
(NÃO
TRIBUTÁRIA).
DEFINIÇÃO
DA
NATUREZA
JURÍDICA
DO
CRÉDITO
CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE
FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA.
FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO:
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação da prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 encontra limitações de natureza espacial
(relações jurídicas havidas entre particulares e os entes sancionadores que
componham a administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e
municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional
e aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art.
5o da Lei 9.873/99). 2. O processo de constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o procedimento
do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a
definição da natureza jurídica da norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da
norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal
ou qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o
procedimento que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela
infração praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar
a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o
legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas. 4. Este Tribunal
Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos processos
administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de créditos
tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da prescrição
intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento da extinção
do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a
regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma. Nesse
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
8
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é absolutamente
distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente a previsão normativa
específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do
processo administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por
prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela violação da norma será
de direito administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6. Teses jurídicas
de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado paradigmático:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras,
de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7. Solução do
caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista no art. 107,
IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso concreto, o
acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese
jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp
2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Como se percebe da tese firmada pelo STJ sob o Tema 1.293, a prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
9
Frise-se que, no entendimento do STJ, a natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não
tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
É importante salientar, ainda, que em recente julgamento da ínclita 2a Turma do
STJ, o Tema 1293 foi aplicado pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellize, no julgamento do Agravo
Interno em REsp n. 2.122.282/SP, para reconhecer a prescrição intercorrente também à multa
substitutiva do perdimento, prevista no art. 23, inciso V, 3o, do Decreto-Lei n. 1.455/1976,
conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999. APLICABILIDADE. TEMA 1.293/STJ. OBSERVÂNCIA.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 3. Na hipótese dos autos, conforme bem
assinalou a Corte de origem, a multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, não
ostenta natureza tributária, mas, sim, administrativa, tendo como pressuposto o
descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco destinadas ao controle
das atividades de comércio exterior, não se confundindo, pois, com a obrigação
tributária vinculada à arrecadação de tributos. 3.1 Nesse quadro, incide a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais
de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
punitivo, como se deu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt
no REsp n. 2.122.282/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
De igual forma, no RESP n. 2.122.282/SP, o Exmo. Ministro Mauro Campbell
Marques da 2a Turma do STJ já havia adotado o mesmo entendimento, conforme ementa abaixo:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E
1.022, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE FISCAL OCORRÊNCIA. O processo
administrativo teve origem em fiscalização relativa a transferência de produtos de
informática do estabelecimento filial em Foz do Iguaçu para a matriz em Joaçaba,
em 20/3/2006 (E26-PROCADM2). O Relatório Fiscal concluiu por fortes indícios de
interposição fraudulenta de terceiras pessoas e sonegação de tributos. Remeteu a
análise do impacto sobre os tributos internos federais - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
para processo próprio. Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
10
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à
apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso
do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise. (fls. 5.692-5.696, eSTJ) (REsp n.
2.122.282, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/08/2024.”
No entendimento deste relator, a natureza jurídica da infração em tela goza de
caráter evidentemente aduaneiro, uma vez que não há referência a lançamento de tributos
incidentes na operação.
De qualquer modo, independentemente dos contornos da natureza jurídica da
infração objeto do presente litígio, entendo que o feito deverá atrair a aplicação do art. 99 do
RICARF, o qual assim preceitua:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.”
Da análise do acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que firmaram o Tema
1293, bem como da sua aplicação do precedente correlato, impõe-se o decreto de prescrição
intercorrente do crédito, dada a sua natureza aduaneira e o tempo transcorrido no curso do
processo, que nitidamente ultrapassou, no âmbito deste Egrégio Conselho, o marco temporal dos
03 (três) anos, necessários para o decreto de prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 2147578 (Tema
1293 do STJ), transitado em julgado no dia 11/11/2025.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 99 do
RICARF/2023, voto no sentido conhecer, em parte, o recurso, deixando de conhecê-lo na parte
relativa à relevação da pena de perdimento, e, na parte conhecida, reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente e cancelar o auto de infração, em observância ao quanto determinado
pelo Tema Repetitivo n. 1293 do STJ.
Assinado digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
11
Renata Casorla Mascareñas

No julgamento do Tema Repetitivo no 1.293 (REsp no 2.147.578/SP e no
2.147.583/SP), o STJ se debruçou sobre a discussão acerca da aplicabilidade do art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 aos processos administrativos que apuram infrações aduaneiras, de natureza não-
tributária, acaso paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento ou despacho.
Ao decidir pela aplicação da prescrição intercorrente, o STJ expressamente incluiu a
multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66. Contudo, em relação às
demais sanções aduaneiras, o Ministro Relator, ao propor a tese, ressaltou que a incidência da Lei
no 9.873/99 depende de uma investigação individualizada da natureza da norma de conduta
violada, e a tese jurídica não generalizou a natureza de todas as infrações à legislação
aduaneira.
Assim, ficou reconhecida a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente
quando “a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação“; por outro lado, o
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 não incidirá “se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação OU à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.”
Se a obrigação aduaneira se destina direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado, não se cogita a aplicação da
prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 com fundamento no julgado
do Tema no 1293 do STJ. Já o caráter aduaneiro da sanção se configura quando o fim precípuo é
controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas e bens no território nacional, com vistas a
preservar bens constitucionalmente tutelados diversos da tributação em sentido amplo (Poder de
Polícia).
No presente processo, a multa aduaneira prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/76, decorrente da conversão da pena de perdimento de mercadoria não localizada,
consumida ou revendida, equivalente a 100% do valor aduaneiro, foi aplicada para punir a
infração prevista no art. 105, IV, ao Decreto-lei no 37/66, pela omissão em manifestar carga
existente a bordo.
O art. 23, IV, do Decreto-Lei no 1.455/76 capitula como dano ao Erário as infrações
relativas às mercadorias enquadradas na hipótese prevista no inciso IV do art. 105, do Decreto-lei
no 37/66.
Decreto-lei no 37/1966
Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
12
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de
efeito equivalente ou em outras declarações;
(...)
Decreto-lei no 1.455/1976
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV — enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas 'a' e 'b' do parágrafo único
do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
(...)
Ainda que a ocorrência do dano se revele uma ficção jurídica, o prejuízo decorre
presumidamente da mera conduta infringente. É prescindível ao tipo a ausência de recolhimento
de tributos ou a intenção de sonegar tributos. A consumação da infração independe do resultado
sonegação fiscal.
Dito de outro modo, o comando legal não condiciona a imposição da penalidade à
constatação de falta de pagamento de tributos, estatuindo, simplesmente, que tal conduta é
considerada dano ao Erário - haja ou não incidência de tributos -, apontando, ao mesmo tempo, a
penalidade aplicável.
A infração capitulada como dano ao Erário sujeita a mercadoria à pena de
perdimento ou, na impossibilidade de sua localização, à multa substitutiva prevista no art. 23, §
3o, do Decreto-Lei no 1.455/76. Tal infração possui natureza objetiva, aperfeiçoando-se com a
mera omissão documental no manifesto de carga, e, como observado, independe da ausência de
recolhimento de tributos ou da intenção de sonegar tributos. Todavia, a classificação dessa sanção
para fins de prescrição intercorrente deve observar a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo no 1.293.
No caso da mercadoria não manifestada que se encontrava em trânsito de
passagem — ou seja, carga procedente do exterior com destino a porto estrangeiro, sem
previsão de descarga ou nacionalização no território brasileiro —, a obrigação de manifestar
assume caráter estritamente administrativo e de controle aduaneiro de tráfego. Por definição, em
operações de trânsito de passagem, não há ocorrência de fato gerador tributário, nem expectativa
de recolhimento de tributos aduaneiros, visto que os bens não ingressariam na economia
nacional.
No caso concreto em que a infração recaiu sobre carga procedente do exterior e a
ele destinada, a multa substitutiva ao perdimento despe-se de qualquer caráter fiscal-tributário,
pois a fiscalização exercida pela autoridade aduaneira sobre tais bens não visa resguardar a
arrecadação, mas sim o controle de fronteira e a segurança do tráfego internacional.
Consequentemente, tratando-se de sanção de natureza preponderantemente administrativa,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.040 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000358/2010-19
13
impõe-se a aplicação da Tese fixada no julgamento do Tema no 1.293 do STJ, reconhecendo-se a
incidência da prescrição intercorrente trienal prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/1999, caso
o processo administrativo tenha permanecido paralisado por período superior a três anos:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
Por tais razões, voto pelo acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 277
DF CARF MF
Original